Tribunal: STF
Processo: MS 39041
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Blau Farmacêutica S.A., em face de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, mediante a qual denegou a segurança do mandamus por entender, em suma, que a Administração Pública não teria extrapolado sua margem discricionária de atuação técnica. 



    Em razão de sua posse na Presidência do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luís Roberto Barroso foi substituído pela Ministra Rosa Weber na Relatoria deste feito.



    Com a aposentadoria da Ministra Rosa Weber, o feito foi a mim redistribuído, com base no art. 68 do RISTF, diante de grave risco de perecimento de direito.



    Feito este breve relato, passo a analisar os presentes embargos de declaração.



    Em suas razões recursais, o embargante alega ser essencial fazer constar na decisão ora embargada que as futuras aquisições feitas pelo Ministério da Saúde de Imunoglobulina Humana 5g deverão respeitar as normas estabelecidas na Lei nº 6.360/76, de modo que o rito da RDC 203/2017 deverá ser adotado apenas no caso de comprovado desabastecimento. 



    De acordo com a parte embargante, “o Ministério da Saúde está atuando comprovadamente sem a prévia apuração de indisponibilidade ou ameaça de desabastecimento do medicamento, e sem emitir declaração de emergência em saúde pública, abandonando qualquer providência capaz de aferir os pressupostos para adoção de regime excepcional de fornecimento de medicamento sem registro sanitário estabelecido na RDC ANVISA 203/2017.”



    Ao final, requer:



     “seja integrada a r. decisão para o fim de constar do dispositivo que a próxima aquisição, bem assim aquisições futuras, de Imunoglobulina Humana 5g pelo Ministério da Saúde sejam precedidas da verificação em concreto dos pressupostos, além de respeitar o rito da RDC 203/2017, tal como afirmado nos votos proferidos pela Diretoria Colegiada da ANVISA, sendo vedada a utilização, de forma genérica, do ato coator do E. TCU sem a necessária e prévia análise fática in concreto quanto ao eventual desabastecimento do medicamento no país.”.



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar, porquanto ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, o decisum embargado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto apreciou de forma exauriente a causa, nos limites necessários a seu deslinde. Conforme se extrai do seguinte trecho daquela decisão:



    “24. Quanto ao voto proferido pelo Diretor-Presidente da Anvisa, anexado aos autos pela impetrante (doc. 86): (i) trata-se de análise de pedido do Ministério da Saúde de concessão de excepcionalidade para importação de 294.138 frascos de imunoglobulina humana 5g, em que a Anvisa entendeu aplicável o art. 3º da RDC nº 203/2017; (ii) destacou-se no voto que ‘há fortes indícios de que o mercado esteja em processo de normalização no tocante a esse insumo’, mas que ‘a caracterização do potencial dos detentores de registro em atender tal demanda não é capaz de afastar a determinação do Tribunal de Contas da União’; e (iii) restou expresso que a decisão da agência ‘aplica-se ao interstício observado entre a anulação do Pregão Eletrônico nº 126/2022 e a conclusão de novo processo licitatório referente a este insumo, atentando para a necessidade de cumprimento das condicionantes da RDC nº 203/2017’. 



    25. Nesse contexto, a decisão da Anvisa, na verdade, confirma a excepcionalidade atestada pelo Tribunal de Contas da União, com a ressalva de que, para determinações ulteriores, deverá ser analisado o cenário corrente quanto ao abastecimento nacional de imunoglobulina humana 5g.



    Do trecho transcrito, percebe-se que a decisão ora embargada, ao fazer menção ao voto proferido pelo Diretor-Presidente da Anvisa, deixa claro que a utilização do rito excepcional constante da RDC nº 203/2017 encontrava-se justificado no “interstício observado entre a anulação do Pregão Eletrônico nº 126/2022 e a conclusão de novo processo licitatório referente a este insumo(...)”. Ressalvou-se, ademais, que, para determinações ulteriores, o cenário corrente deverá ser analisado, para o caso de utilizar-se ou não o rito excepcional, de modo que inexiste qualquer omissão na decisão ora embargada.



    Assim, o decisum impugnado não incidiu em qualquer espécie de vício a ensejar a oposição dos embargos de declaração, com base no art. 1.022 do CPC.



    O embargante pretende, em verdade, apenas rediscutir o conteúdo do julgado para fazer prevalecer sua tese, sendo que este Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando  



     “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ nº 191/694-695, Rel. Min. Celso de Mello).  



     



    Confiram-se, em complemento, também o seguinte julgado:  



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 910.271-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/16).  



     



    Por fim, importante consignar que a alegação genérica de que novas compras do medicamento serão feitas sem a observância da legislação aplicável, o que caracteriza um verdadeiro pedido preventivo, deve, obrigatoriamente, indicar um ato concreto e ilegal suscetível de provocar lesão ou ameaça de lesão ao direito da impetrante. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está orientada no sentido de que, no caso de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança está condicionada à existência de efetiva ameaça a direito líquido e certo, ameaça essa decorrente de atos concretos da autoridade apontada como coatora. Precedentes. 



    2. Inexistência, no caso, de atos concretos e atuais da autoridade impetrada que evidenciem ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva, nos termos da jurisprudência da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido. (MS 35.523 AgR, Segunda Turma, de Minha Relatoria, DJe de 21.6.2018 – grifei)



     Apesar de o embargante ter juntado nova documentação (e-doc. 119), em que consta parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de União, onde se sustenta um possível descumprimento do acórdão nº 242/2023-TCU-Plenário por parte do Ministério da Saúde em seu novo procedimento licitatório, não há nenhum documento que comprove a existência de um ato concreto e ilegal em que reste evidenciado lesão ou ameaça de lesão. 



    Desse modo, inviável o pleito do ora embargante, eis que o presente remédio constitucional não se presta para o propósito de que se faça constar um comando judicial abstrato para ser observado em futuras aquisições. 



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente